Tribunal: STF
Processo: RE 1373526
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. COBRANÇA DE FGTS. COMPETÊNCIA. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DO ARE  906.491. TEMA 853 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Mary Provenzani de Almeida (Doc. 214) contra acórdão de relatoria da Ministra Rosa Weber, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Doc. 213)



    A embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgados proferidos por esta Corte nos autos do RE 1.373.523 e do ARE 906.491, Tema 853 da Repercussão Geral.



    Alega que a divergência não está adstrita entre as duas turmas e que também dissente do julgamento do ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, realizado pelo Plenário sob o regime de repercussão geral, em que se reafirmou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (Doc. 214, p. 3).



    Afirma, ainda, que “não se pode olvidar que a matéria do presente caso é idêntica à do caso concreto que originou a tese julgada sob repercussão geral no TEMA 843 (transmudação de empregado público celetista para o regime estatutário sem prévio concurso público), cuja situação caracteriza os pedidos da presente ação como VERBA DE NATUREZA TIPICAMENTE TRABALHISTA” (Doc. 214, p. 5).



    O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna, em contrarrazões (Doc. 222), pugna pelo não conhecimento dos presentes embargos, asseverando a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, uma vez que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia deduzida no apelo extremo, limitando-se a proferir juízo de admissibilidade acerca do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Ab initio, cumpre destacar que o julgado proferido nos autos do RE 1.373.523, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/04/2022, é uma decisão monocrática.



    Sobressai inequívoca a inadmissibilidade de embargos de divergência que aponta decisão monocrática, para fins de demonstração do dissídio jurisprudencial. Sob esse enfoque, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. EDITAL DO NOVO CERTAME PUBLICADO EM PERÍODO POSTERIOR À VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGOS 330, 331 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (ARE 1.064.191 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 06/07/2020, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.06.2020. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PERÍODO PRESTADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. ADI 3.772. PARADIGMA INVOCADO, QUANTO AO MÉRITO, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RE 481.798. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. Constitui ônus do recorrente a impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    2. Esta Corte possui firme orientação no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 



    3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado (ADI 3.772), o qual decidiu a questão dos autos no mesmo sentido do aresto impugnado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 



    4. Mantidos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e os honorários advocatícios fixados na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Recorrente beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.169.758 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/2020, destaquei)



    Passo a analisar a alegada divergência em relação ao julgado proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 853 da Repercussão Geral, cuja ementa proclama, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (DJe de 07/10/2015)



    A agravante afirma que o acórdão ora embargado, ao admitir a competência da Justiça Comum para julgar a ação de empregada pública, contratada antes de 1988 e transmudada do regime celetista para o estatutário sem a submissão a concurso público, dissente do entendimento assentado no Tema 853.



    De fato, o acórdão recorrido divergiu do entendimento sedimentado nesta Corte, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 853 da Repercussão Geral, no sentido de ser “competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”.



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalment